Tribunal: TJDFT
Processo: 0705618-63.2021.8.07.0005
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-11
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA MODALIDADE TENTADA. INVIABILIDADE. ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL PARA CUMPRIMENTO DA PENA. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. As provas dos autos são suficientes para manter a sentença condenatória, pois o acusado foi preso em flagrante, ainda no local do crime e com o bem, o que foi corroborado pelos depoimentos coerentes e harmônicos das testemunhas.
2. A jurisprudência dominante adota a teoria da apprehensio ou amotio para definir o momento consumativo dos crimes de roubo e furto, segundo a qual o crime se consuma quando o bem é apossado pelo agressor, pouco importando se a vítima continua com vigilância sobre a coisa ou se a posse é tranquila. Assim, não há se falar em desclassificação para furto tentado.
3. Se o montante da reprimenda for inferior a 4 (quatro) anos de reclusão, o réu for reincidente, e, além disso, se o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa e as circunstâncias judiciais forem majoritariamente favoráveis, deverá ser fixado o regime prisional semiaberto para o início do cumprimento da reprimenda. Precedentes TJDFT.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.